Tribunal: TJDFT
Processo: 0753244-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753244-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: MARIANA FONSECA ROCHA MADUREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra a decisão que homologou as astreintes no importe de R$ 100.000,00 por suposto descumprimento de medida liminar concedida nos autos de ação de obrigação de fazer envolvendo as mesmas partes, decisão agravada proferida nos autos da ação de cumprimento provisório movida por MARIANA FONSECA ROCHA MADUREIRA em desfavor da agravante. Defende que a multa é indevida, uma vez que não houve descumprimento da medida liminar de fornecimento da medicação KIMMTRAK (TEBENTAFUSPE), prescrita para tratamento de câncer raro que acomete a parte agravada. Afirma que se não for concedido o efeito suspensivo à decisão agravada, haverá o levantamento da quantia por parte da agravada, uma vez que se encontra depositada em juízo, e será de difícil recuperação na hipótese de alteração da decisão final nos autos de referência. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para o que cumprimento provisório de sentença seja suspenso até julgamento final do agravo. O recurso foi preparado. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A parte da decisão agravada (ID 217474429) restou vazada nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Executado (ID 213504022) e homologo a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) almejada pela Exequente. Considerando que já houve o depósito dos valores, pelo Executado, em garantia do Juízo (ID 210192578); que a execução se realiza de acordo com os interesses do credor; e que o levantamento dos valores em sede de cumprimento provisório somente é permitido após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte (art. 537, § 5o, CPC), intime-se a Exequente para requerer o que entender cabível para a defesa de seu direito. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, volvam-me os autos conclusos.”. Sem grifos no original. Vale destaque, ainda, a decisão proferida nos autos de referência, naquilo que interessa, proferida antes mesmo da interposição do referido agravo, nos seguintes termos: “(...) Nos termos do art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil, “a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”. No caso em tela, ainda não houve o trânsito em julgado no Processo no 0719948-72.2024.8.07.0001, motivo pelo qual não é possível o prosseguimento do feito. Assim, determino a suspensão do presente processo até o trânsito em julgado do Processo no 0719948-72.2024.8.07.0001. Aguarde-se. I.” (...)”. Sem grifos no original. Percebe-se de forma induvidosa que, em duas oportunidades, o juízo a quo esclareceu que não seria possível o levantamento da quantia depositada em juízo, referente às astreintes, até que houvesse o trânsito em julgado da ação de obrigação de fazer na qual se pleiteia o fornecimento do medicamento, com a determinação expressa, na última decisão, de suspensão do processo até o trânsito em julgado (ID 219617331). Desse modo, o pleito de efeito suspensivo formulado pela agravante já consta do conteúdo da decisão proferida pelo juízo a quo, de modo que resta prejudicado o referido pleito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator